Tribunal: TJES
Processo: 5007069-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007069-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007069-06.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO: ALILIA NASCIMENTO DIAS

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não foram apresentados contrarrazões, ainda que devidamente intimidados..

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente solidariamente com o segundo requerida ao pagamento das seguintes quantias: a) R$ 1.299,00 (um mil duzentos e noventa e nove reais) a título de restituição correspondente ao valor do produto defeituoso; b) R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.

A recorrente, irresignada, pugna pela reforma da sentença requerendo, em síntese: a) reconhecimento da ilegitimidade passiva; b) o julgamento improcedente do pleito autoral.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão, em parte, à recorrente. Explico.

Primeiramente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela empresa recorrente, tenho que esta não merece acolhimento. Isto decorre do fato do recorrido, em sua peça vestibular, responsabilizá-la pelo insucesso do negócio jurídico de compra e venda, sendo, portanto, parte legítima para a demanda. A tese acerca da sua irresponsabilidade é matéria de mérito e gerará eventual improcedência da demanda.

Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida
.

Em relação a condenação da recorrente ao pagamento da restituição do valor pago pelo produto supostamente defeituoso, diante de todo o acervo probatório presente nos autos, verifico que não restam dúvidas acerca do direito de arrependimento da autora. Como muito bem apontado pelo juízo de origem:

“A primeira requerida alega que o defeito no produto da autora não resta demonstrado, pelo que, não faria jus à devolução do valor pago por esse.

Ocorre que a existência de pedido de devolução ocorreu dentro do prazo para arrependimento de sete dias concedido pelo CDC em compras realizadas na internet, o que é incontroverso, pelo que, a existência ou não de vício de fabricação é irrelevante no presente caso..”

Por outro lado, com a devida vênia, divirjo do entendimento do juízo
a quo
no tocante ao valor fixado a título de reparação por danos morais. Segundo o magistrado sentenciante, o dano moral decorreu da ausência de interesse das partes requeridas em solucionarem o problema, tendo em vista a recusa em recolher o produto e ante a privação do uso do bem necessário ao cotidiano da residência.

Dessa forma, é evidente o dano moral sofrido pela segunda recorrida. Essa situação lesionou a segunda recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Como bem demonstrado nos autos, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Sabe-se que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que se vislumbra no caso concreto.

Entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a condenação a título de dano material, na forma disposta em sentença e, adequando, a condenação à título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)